Tribunal: STF
Processo: Rcl 91617
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ministério Público do Estado de São Paulo formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, na qual afirma que o Superior Tribunal de Justiça deixou de observar o enunciado n. 26 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Pretende, em síntese, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

O Superior Tribunal de Justiça concedeu Habeas Corpus para obstar a exigência fundamentada de exame criminológico e restabelecer a decisão do Juízo singular que deferiu a progressão de regime ao paciente, em decisão assim fundamentada:.

Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara de Execução Penal deferiu pedido de progressão de regime formulado pelo paciente. 
O Tribunal de origem deu provimento ao agravo de execução penal interposto pelo parquet estadual, a fim de cassar a decisão e determinar a realização de exame criminológico por comissão multidisciplinar, com o consequente retorno do agravado ao regime fechado (sem ementa) (fls. 67/78).
[...]
Como se vê dos trechos acima expostos, as instâncias ordinárias entenderam pela necessidade de realização do exame criminológico pelo paciente, para o fim de análise do pleito de progressão de regime, com lastro na gravidade abstrata do crime pelos quais ele cumpre pena.
Entretanto, tais conclusões são divergentes da jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que apenas os elementos concretos decorrentes do cumprimento da pena devem ser utilizados para a determinação da realização do exame criminológico. Ou seja, para esse fim, são inidôneos dados como a gravidade abstrata dos crimes pelos quais o sentenciado foi condenado ou o saldo de pena a cumprir.
[...]
Além disso, não se desconhece as alterações promovidas pela Lei n. 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime prisional. 
Contudo, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida no HC 240.770, de relatoria do e. Ministro André Mendonça, firmou orientação no sentido de que a obrigatoriedade do exame criminológico – como pressuposto subjetivo à progressão de regime prisional, nos termos do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal – deve ser aplicada apenas aos crimes praticados após a entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024, tendo em vista que as alterações por ela promovidas têm natureza de reformatio legis in pejus.
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, c/c o art. 203, II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da presente impetração. Contudo, de ofício, concedo a ordem de habeas corpus para restabelecer a decisão de primeira instância que concedeu a progressão do paciente ao regime semiaberto, independentemente da realização de exame criminológico.

Nesse contexto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou, com fundamentação inidônea, a realização do exame criminológico. Confira-se: 

"Por primeiro, convém registrar que a Lei nº 14.843/2024 é norma processual com aplicação imediata tempus regit actum , nos termos da regra estampada no artigo 2º, do Código de Processo Penal (Art. 2º A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior).
[...]
Nesse passo, a decisão judicial não pode ficar à mercê de eventual ausência de estrutura estatal para atender a demanda para a realização dos exames criminológicos, devendo ser aplicada a lei, que não evidencia qualquer inconstitucionalidade.
Assim, se fazia necessária a realização de exame criminológico, para se aferir a assimilação da terapêutica penal e verificar se havia elementos indicativos de que o sentenciado não voltaria a delinquir.
Isso porque, no caso em comento, o bom comportamento carcerário do reeducando é insuficiente para atestar, por si só, o cumprimento do requisito subjetivo para o deferimento de progressão de regime, devendo o juiz considerar a prática de novo delito no curso dos benefícios concedidos e, até mesmo, a forma de cometimento dos crimes pelos quais o sentenciado cumpre pena. Enfim, tudo o que possa demonstrar a personalidade do reeducando, para que não se coloque em risco a sociedade, eis que, com a concessão de regime mais brando, retornará, em certa medida, ao seu convívio.
Portanto, era incabível a promoção do agravado ao regime semiaberto sem que ficasse comprovado, por meio da realização de exame criminológico, ser ele merecedor do benefício, pois isso coloca em risco a comunidade.
Nesse contexto, imprescindível a realização de exame criminológico, para se aferir a assimilação da terapêutica penal e verificar se há elementos indicativos de que o agente não voltará a delinquir." (fls. 71 e 77/78).

Verifica-se que a decisão cassada pelo órgão reclamado apresenta fundamentação genérica, insuficiente para justificar a medida imposta.

Desse modo, o ato reclamado ajusta-se ao enunciado da Súmula Vinculante nº 26, uma vez que a Corte estadual não expôs fundamentos concretos e individualizados capazes de legitimar a exigência de submissão do beneficiário ao exame criminológico.

No mesmo sentido, transcrevo o seguinte acórdão: 

Direito processual penal. Medida cautelar na reclamação. Execução penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Fundamentação inidônea. Lei penal mais gravosa. Agravo Regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, ajuizada contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem de habeas corpus para dispensar o exame criminológico na análise do pedido de progressão de regime de condenado, por considerar que a determinação do exame se baseou em fundamentos genéricos e em dissonância com sua jurisprudência. 
2. O ora agravante pede a cassação da decisão reclamada para restabelecer a determinação de realização do exame criminológico, sob o fundamento de que a decisão proferida pelo Tribunal de origem possuía fundamentação idônea e que a gravidade dos crimes cometidos com seria incompatível com progressão sem o exame criminológico.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que dispensa a realização de exame criminológico, quando determinado com base na gravidade abstrata do delito, viola a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de decidir
5. A decisão impugnada no agravo regimental, que afastou a exigência de exame criminológico, está em conformidade com a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal.
6. A Súmula Vinculante 26 exige fundamentação idônea, baseada em elementos concretos e atuais relacionados a aspectos da execução da pena, para a determinação de exame criminológico. A mera gravidade do delito praticado ou o tempo de pena a cumprir, sem outras ponderações, não constitui motivação suficiente e viola o verbete sumular.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, por configurar lei penal mais gravosa.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo Regimental desprovido.
(Rcl 82.819, ministro Edson Fachin - grifei)

4. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente